Tribunal: TCU
Processo: 001.691/2025-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-03

Ementa:
Ato de reversão da pensão militar instituída pelo Sr. Laerson Ribeiro dos Anjos em favor das Sras. Laelsimeire Barros Ribeiro e Myrthis Barros Ribeiro (filhas), emitido pelo Comando do Exército e submetido a este Tribunal para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de reversão da pensão militar instituída pelo Sr. Laerson Ribeiro dos Anjos em favor das Sras. Laelsimeire Barros Ribeiro e Myrthis Barros Ribeiro (filhas), emitido pelo Comando do Exército e submetido a este Tribunal para fins de registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar legal a reversão da pensão militar instituída pelo Sr. Laerson Ribeiro dos Anjos em favor das Sras. Laelsimeire Barros Ribeiro e Myrthis Barros Ribeiro, e ordenar o registro do correspondente ato; 9.2. esclarecer ao Comando do Exército que, nos termos do entendimento do Acórdão 2428/2024-TCU-Plenário (rel. Ministro Benjamin Zymler), o cálculo de um ou dois postos/graduações a que se refere o art. 6 da Lei 3.675/1960 deve incidir sobre o posto anteriormente ocupado pelo militar na reserva ou reformado, e não sobre o posto da atividade, de sorte que a presente pensão enseja o pagamento de proventos equivalentes aos de Major; e 9.3. determinar ao Comando do Exército que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, dê ciência do inteiro teor desta Deliberação às interessadas, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência, na forma prevista no art. 21, inciso I, da IN/TCU 78/2018.